Tribunal: STJ
Processo: 5050765-03.2021.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857530 - PR (2025/0050829-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: WILLYAN ROWER SOARES
ADVOGADO
: WILLYAN ROWER SOARES - PR019887
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
FALECIMENTO
DA
PARTE.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL. INCIDÊNCIA DO TEOR DA SÚMULA N. 284 DO STF.
RAZÕES INSUBSISTENTES PARA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o
destaque dos honorários contratuais, alegando que o direito aos honorários foi
reconhecido enquanto a exequente estava viva e que os serviços foram
efetivamente prestados.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento.
3. Nesta Corte, decisão negando conhecimento ao recurso especial.
4. No caso, a parte agravante não apresentou o contrato de honorários
nem termo de cessão de créditos e, em razão do falecimento do outorgante os
efeitos do contrato cessam, exigindo habilitação do crédito no inventário,
conforme o Código Civil e o CPC. O apelo nobre não foi conhecido porque
as razões apresentadas estavam dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF, que impede o
conhecimento do recurso por deficiência na fundamentação.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50637198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: de92f413-b483-45fd-9791-bb1e773fa218

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50637198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: de92f413-b483-45fd-9791-bb1e773fa218

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857530 - PR (2025/0050829-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: WILLYAN ROWER SOARES
ADVOGADO
: WILLYAN ROWER SOARES - PR019887
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
FALECIMENTO
DA
PARTE.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL. INCIDÊNCIA DO TEOR DA SÚMULA N. 284 DO STF.
RAZÕES INSUBSISTENTES PARA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o
destaque dos honorários contratuais, alegando que o direito aos honorários foi
reconhecido enquanto a exequente estava viva e que os serviços foram
efetivamente prestados.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento.
3. Nesta Corte, decisão negando conhecimento ao recurso especial.
4. No caso, a parte agravante não apresentou o contrato de honorários
nem termo de cessão de créditos e, em razão do falecimento do outorgante os
efeitos do contrato cessam, exigindo habilitação do crédito no inventário,
conforme o Código Civil e o CPC. O apelo nobre não foi conhecido porque
as razões apresentadas estavam dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF, que impede o
conhecimento do recurso por deficiência na fundamentação.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WILLYAN ROWER SOARES
contra decisão da Presidência do STJ, que não conheceu do recurso especial (fls. 79-81).
Nas razões do agravo interno, alega a parte agravante, em síntese, a seguinte
argumentação:

Conforme trecho transcrito pela própria Ilustre Presidência, a Colenda
Turma Recursal de origem rejeitou o pedido de pagamento dos honorários
contratuais em razão do falecimento da autora da ação e da ausência de localização
dos sucessores:
[...]
O referido fundamento foi devidamente refutado nas razões do Recurso
Especial, conforme transcrito abaixo:
Documento eletrônico VDA50240020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:27
Código de Controle do Documento: 3518b1d4-9ee2-422e-a925-c50db7702a82

O falecimento da autora e a inexistência de herdeiros não
prejudicam o direito do advogado. Reitera-se que o direito foi
reconhecido e declarado enquanto a parte estava viva.
[...]
O réu não pode ser beneficiado pela própria conduta desidiosa. Caso o réu
tivesse concordado com o resultado no momento adequado, a parte e o advogado
teriam recebido as diferenças.
Novamente: as razões recursais acima refutam a conclusão regional. O
direito da autora foi reconhecido e declarado judicialmente enquanto ainda estava
viva. O atraso na execução decorreu da conduta do próprio Instituto Nacional do
Seguro Social, que não pode prejudicar o agravante.
Também na conformidade do demonstrado nas razões recursais, a negativa
do pagamento dos honorários contratuais viola diretamente o disposto no art. 22, da
Lei 8.906/94, assegura expressamente ao advogado o recebimento dos honorários
contratuais:
[...]
Em síntese, as razões recursais refutam especificamente os argumentos
lançados na origem, de modo que não incide a Súmula 284/STF. Ademais, o ora
agravante demonstrou a efetiva violação ao texto legal, de modo que deve ser
conhecido e provido o recurso.

Pugna, assim, pela submissão do recurso ao órgão colegiado, para que seja
provido o agravo interno (fls. 87-92).
Decurso do prazo para apresentação de contraminuta ao agravo à fl. 99.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Na origem, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o destaque
dos honorários contratuais, alegando que o direito aos honorários foi reconhecido
enquanto a exequente estava viva e que os serviços foram efetivamente prestados.
Argumenta que a ausência de herdeiros não deve prejudicar o recebimento dos
honorários, essenciais para sua manutenção. Requer o arbitramento dos honorários
conforme a tabela da OAB ou conforme entendimento do juízo
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento, porque,
com o falecimento da exequente, os efeitos do contrato de honorários cessaram, exigindo
habilitação dos sucessores para o destaque da referida verba contratual. Não houve
juntada do contrato de honorários ou termo de cessão de créditos, tampouco a
apresentação de procuração pelos herdeiros nem ratificação do contrato de honorários,
conforme precedentes do STJ e TRF-4, que requerem anuência dos sucessores para
levantamento da verba.
Documento eletrônico VDA50240020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:27
Código de Controle do Documento: 3518b1d4-9ee2-422e-a925-c50db7702a82

Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamentado no art. 105, inciso
III, alínea , da Constituição Federal, a parte agravante aponta violação do art. 22 da Lei
a
n. 8.906/1994.
O apelo nobre foi inadmitido na origem, porque a questão suscitada envolve o
revolvimento do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial conforme a
Súmula n. 7 do STJ. A pretensão de reexame de provas não enseja recurso especial, e o
acórdão recorrido já havia decidido a questão com base nos fatos da causa, não havendo
espaço para rediscussão fática.
No exame do agravo em recurso especial, o apelo nobre não foi conhecido
porque as razões apresentadas estavam dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF, que impede o conhecimento do
recurso por deficiência na fundamentação. A parte recorrente não impugnou de forma
específica os fundamentos do acórdão, inviabilizando a análise do recurso pelo
STJ. Fundamentos que ora mantenho.
Quanto ao cerne das alegações, constou na decisão agravada
a seguinte fundamentação (fl. 80):

Quanto à controvérsia, o acórdão recorrido assim decidiu:
2. No presente caso, pretende o agravante que sejam arbitrados
e destacados honorários contratuais, conforme estipulado na tabela de
honorários da Ordem dos Advogados do Brasil (25% sobre a
condenação), eis que não localizou o contrato de honorários firmado
com a exequente, ou, sucessivamente, que os honorários sejam
arbitrados conforme entendimento do juízo, com a requisição dos
honorários em favor da sociedade de advocacia.
Primeiramente, não foi juntado o contrato de honorários, o
qual não foi localizado segundo o agravante, e também não foi juntado
termo de cessão de créditos em favor da sociedade individual de
advocacia. Num segundo momento, observo dos autos originários que o
agravante informou que não foi possível a habilitação de herdeiros da
exequente CRISTINA GARCIA RODRIGUES, pois a parte exequente
faleceu solteira, sem ter filhos e os pais e irmão também são falecidos,
de modo que não foi possível contato com eventuais sobrinhos da
exequente (processo 5013651-23.2019.4.04.7009/PR, evento 64, PET1
).
Não obstante os honorários advocatícios contratuais, arbitrados
e sucumbenciais pertençam ao advogado, com o falecimento do
outorgante, os efeitos do contrato de honorários advocatícios cessam
(art. 682, II, do CC), implicando na necessidade de habilitação do
crédito de honorários contratuais junto ao juízo do inventário (art. 642
do CPC). Na ausência de inventário, admite-se o destaque e o
levantamento da verba mediante a ratificação do contrato e anuência
expressa de todos os sucessores do titular do crédito.
No mesmo sentido de que é necessária a habilitação e
concordância de todos os sucessores do exequente falecido para o
Documento eletrônico VDA50240020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:27
Código de Controle do Documento: 3518b1d4-9ee2-422e-a925-c50db7702a82

destaque dos honorários contratuais, os seguintes precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal (fl. 31, grifos
meus).

Aplicável, portanto, a Súmula n. 284/STF, tendo em vista que as razões
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no
aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os
seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de
que, “não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas razões
do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice do
Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”. (AgRg no AREsp n.
1.200.796/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 24.8.2018.)

De fato, conforme bem pontuado na decisão agravada, a parte agravante não
apresentou o contrato de honorários nem termo de cessão de créditos e, com o
falecimento do outorgante, os efeitos do contrato cessam, exigindo habilitação do crédito
no inventário, conforme o Código Civil e o CPC. Tal ausência de impugnação
específica atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF, diante da presença de razões
dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.
Portanto, não é merecedora de reparo a decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50240020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:27
Código de Controle do Documento: 3518b1d4-9ee2-422e-a925-c50db7702a82

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.857.530 / PR
Número Registro: 2025/0050829-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50136512320194047009 50507650320214040000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILLYAN ROWER SOARES
ADVOGADO : WILLYAN ROWER SOARES - PR019887
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO/FERROVIÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILLYAN ROWER SOARES
ADVOGADO : WILLYAN ROWER SOARES - PR019887
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50605764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:20
Código de Controle do Documento: a6712163-9615-488b-8bf4-1ef837a855f1

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:20
Código de Controle do Documento: a6712163-9615-488b-8bf4-1ef837a855f1